Tribunal: TJDFT
Processo: 0751793-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Compra e venda de automóvel. Garantia de fábrica. Manutenção periódica. Rede credenciada. Requisito. Inobservância. Ato ilícito. Inexistência. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e reparação de danos morais em razão de vicio em motor de veículo zero quilometro (0km) por descumprimento das condições de garantia de fábrica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o consumidor comprovou que cumpriu os requisitos para manutenção da garantia de fábrica do veículo e a raspagem da numeração do motor.

III. Razões de decidir
3. O ônus da prova tem dupla função no sistema processual civil brasileiro. Funciona como regra de instrução e regra de julgamento conforme estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil.
4. A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. Objetiva minimizar as consequências de sua vulnerabilidade e promover o equilíbrio no debate processual. Ela não é automática nos casos de responsabilidade civil por vício do produto, portanto, cabe ao magistrado analisar seu cabimento.
5. O apelante não questionou a não inversão do ônus da prova pelo magistrado quando intimado a especificar provas na fase de saneamento do processo. A demanda, portanto, deve ser analisada com base na distribuição ordinária do ônus da prova.
6. Há demonstração nos autos de que o apelante não realizou todas as manutenções preventivas do veículo em concessionária da rede credenciada pelo fabricante, o que afasta a garantia do motor ofertada por ele no momento da compra do veículo novo.
7. A alegação de raspagem da numeração do motor apenas poderia ser comprovada e esclarecida por meio de perícia judicial, o que não foi requerido pelo apelante, que, inclusive, dispensou a produção probatória quando teve a oportunidade de requerê-la.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de questionamento da parte quanto à não inversão do ônus da prova pelo magistrado quando intimada a especificar provas na fase de saneamento do processo torna a questão preclusa e impõe a análise da demanda sob a ótica da distribuição ordinária do ônus probatório. 2. A inobservância à regra de obrigatoriedade de realização de manutenções preventivas de veículo em concessionárias da rede credenciada do fabricante caracteriza renúncia à garantia oferecida por ela. 3. A ausência de comprovação de que os vícios relatados no veículo são de responsabilidade da concessionária ou da fabricante dele, diante de renúncia de perícia técnica judicial, impedem o reconhecimento da responsabilidade civil por vício do produto”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6 e 12; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: n/a.